Tribunal: TJSP
Processo: 1000112-44.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Municipalidade que divulgou o nome do autor e crédito judicial que lhe foi pago em matéria de jornal e redes sociais – Inexistência de lastro jurídico para a responsabilização – Prefeitura que não expôs nenhum dado sigiloso atinente à esfera privada do autor – Informações que sempre foram públicas, porquanto sobrevieram de processos judiciais, cujas consultas sempre

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Municipalidade que divulgou o nome do autor e crédito judicial que lhe foi pago em matéria de jornal e redes sociais – Inexistência de lastro jurídico para a responsabilização – Prefeitura que não expôs nenhum dado sigiloso atinente à esfera privada do autor – Informações que sempre foram públicas, porquanto sobrevieram de processos judiciais, cujas consultas sempre estiveram à disposição do público em nome da publicidade e da transparência. – Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.